Tribunal: TJDFT
Processo: 0017123-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 15276476 e concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 12885971. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto